Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. OCRELIZUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. IAC 14/STJ. TEMAS 793 E 1234/STF.
I – As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos Magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, IAC 14/STJ (CCs 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC).
II – Consoante tese fixada no Tema 106/STJ (EDcl no REsp 1.657.156/RJ), há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Os pressupostos foram preenchidos na presente demanda, portanto mantida a r. sentença que concedeu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido cominatório.
III – Apelação do Distrito Federal desprovida.